Tribunal: TJMT
Processo: 0008773-14.2012.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008773-14.2012.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERMINO LAMERA - CPF: 343.456.200-15 (APELANTE), NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 37.458.221/0001-18 (APELADO), CARLA FRANCO ZANNINI - CPF: 419.395.901-59 (ADVOGADO), MARIANA MALAQUIAS E SILVA - CPF: 023.184.381-02 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERMINO LAMERA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

Apelação no
0008773-14.2012.8.11.0040

Apelante:
ESPÓLIO DE FERMINO LAMERA

Apelado:
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. e SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA

3a Vara Cível da Comarca de Sorriso

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO – INCÊNDIO EM PARTE DA PROPRIEDADE DO AUTOR – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS – INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto por força da norma insculpida no artigo 373, inciso I, do CPC/2015, a pretensão indenizatória por danos, sejam eles materiais ou morais, deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
0008773-14.2012.8.11.0040

Apelante:
ESPÓLIO DE FERMINO LAMERA

Apelado:
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. e SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA

3a Vara Cível da Comarca de Sorriso

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ESPÓLIO DE FERMINO LAMERA.

AÇÃO
:
Ação de Indenização (Proc. n. 0008773-14.2012.8.11.0040), proposta por
FERMINO LAMERA
em desfavor de
EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

SENTENÇA
:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da causa.

APELAÇÃO

(Id 29314489):
ESPÓLIO DE FERMINO LAMERA
afirma que o imóvel do autor foi incendiado por culpa das apeladas, em razão do rompimento dos cabos de transmissão da rede de alta tensão. Sustenta que o fogo se alastrou por cerca de 40,60 hectares, queimando por completo o solo, suas propriedades e nutrientes. Alega que o incêndio ocorreu após a colheita da safra de milho, contudo os prejuízos se manifestaram na safra seguinte, qual seja, a safra de soja, que não obteve produtividade em razão do incêndio. Aduz que, se há dúvida quanto os valores dispendidos, tal cálculo deve ser objeto de liquidação de sentença. Defende a ocorrência de danos morais, porquanto a queimada causou ao autor preocupações e desgostos que extrapolam os meros dissabores cotidianos. Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao autor. Requer a inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões
(ID 29314493/ 29315467):

pelo desprovimento

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020